Tribunal: TJPA
Processo: 0820011-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820011-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820011-84.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIETE DOS SANTOS TAVARES – OAB/PA 27.449

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

2 – Alegação de conexão e/ou litispendência não deve ser conhecida, eis que ainda pendente de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que o Juízo Plantonista, na própria decisão agravada, determinou a redistribuição do feito para o juízo prevento, para análise da conexão e/ou Litispendência, conforme se verifica no id. 82036629 - Pág. 2 dos autos originários.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 82036629 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo Plantonista da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar o cumprimento de decisão judicial proferida em demanda diversa e majorou a multa diária para R$ 2.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DILCE LOPS DE SOUZA, em face de EQUATORIAL ENERGIA S/A (processo nº 0893334-92.2022.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 83587327, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que em que pese existir processo que discute a mesma matéria, o juízo atendeu ao pleito da autora e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, sem observar a litispendência desta ação originária (DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA), com aquela debatida no processo nº 0853690-45.2022.8.14.0301 (AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS & ANTECIPAÇÃO DE TUTELA).

Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e no mérito seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 12316276 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Embargos de Declaração interpostos no id. 12496577, a fim de corrigir erro material, para não declarar a ciência da recorrente da decisão interlocutória ID 81766013, nos autos do processo n. 0853690-45.2022.8.14.0301, conforme disposto no art. 1.022, III, do CPC.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração interpostos no id. 12895286, onde se pugna pela rejeição dos embargos opostos.

Decisão Monocrática de id. 12925037 que acolheu os Embargos de Declaração opostos, para fins de reconhecer a ausência de intimação da demandada acerca da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Piso e, por consequência suspender a majoração da multa imposta na Origem.

Sem contrarrazões do Agravo de instrumento, conforme informação do Sistema PJE.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que determinou o cumprimento de decisão judicial proferida em demanda diversa e majorou a multa diária por desobediência, para R$ 2.000,00.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão ao recorrente.

A
parte autora, ora Agravada interpôs inicialmente, a AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS &
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face da Agravante, processo nº 0853690-45.2022.8.14.0301, onde se buscava a tutela de urgência para fins de que fosse reestabelecida a energia elétrica da unidade consumidora nº 16757942, além de que fosse determinada que a demandada se abstivesse de cortar a energia elétrica em relação ao débito discutido nos autos.

Inicialmente o Juízo se reservou para decidir acerca do pedido de tutela de urgência, para após a contestação e, posteriormente, deferiu os pedidos antecipatórios, suspendendo ainda, a cobrança dos valores discutidos na demanda.

Ocorre que antes da intimação da recorrente para cumprimento da decisão supra, a parte autora, ora agravada, alegando a existência daquela demanda declaratória de nº 0853690-45.2022.8.14.0301 e o descumprimento da ordem judicial exarada naqueles autos, em razão da demandada ter efetivado o corte de energia elétrica, interpôs nova demanda perante o plantão judicial, qual seja: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, processo nº 0893334-92.2022.8.14.0301, onde o Juízo Plantonista determinou o cumprimento da obrigação referida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e ainda majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da ordem.

O presente recurso se refere a esta última decisão, proferida pelo Juízo Plantonista.

No caso em tela, verifico que a decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada, foi proferida na data de 16/11/2022 (id. 81766013 dos autos originários), bem como, não consta nos autos a demonstração de ciência inequívoca da demandada, ora agravante, acerca da referida decisão, em momento anterior a sua majoração.

Por outro lado, verifico que a notificação recebida pela agravante na data de 12/08/2022 (id. 12895287) dizia respeito, tão somente, à decisão anterior, proferida pelo Juízo de Origem na data de 18/07/2022, que se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência para após a contestação.

Deste modo, resta constatado o equívoco da decisão agravada, eis que a agravante, naquele momento processual, não havia sido intimada acerca do deferimento da tutela de urgência, mas tão somente da decisão que se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência para posterior ao oferecimento da contestação.

Com efeito, a execução da astreinte sem a prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação é inexigível sob a ótica da Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

"Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Portanto, naquele momento processual, era totalmente insubsistente a majoração da astreinte, dado que não houve a intimação pessoal da parte agravante para cumprimento da obrigação sob pena de multa, sendo ela inexigível, assim, sob a ótica da Súmula 410 do C. STJ.

No que tange a alegada litispendência, tenho que tal pleito deve ser primeiramente analisado pelo Juízo de piso, sob pena de supressão de instancia, tendo em vista que o Juízo Plantonista, na própria decisão agravada, determinou a redistribuição do feito para o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para as providencias cabíveis, bem como, para análise da conexão e/ou Litispendência, conforme se verifica no id. 82036629 - Pág. 2 dos autos originários.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REVOGAR A MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023